Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-81.2023.8.11.0094
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000034-81.2023.8.11.0094
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ARAUJO LIMA - CPF: 045.179.911-99 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO IGOR SILVA COELHO - CPF: 049.140.471-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL ALVES DE PAULA - CPF: 030.112.611-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROSA DE SOUZA - CPF: 008.141.151-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SILVA SOARES JUNIOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.
1) DESPRONÚNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE.
IMPOSSIBILIDADE. FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME. POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2)
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. MOTIVO FÚTIL NÃO DEMONSTRADO. CIRCUNSTÂNCIA DIVORCIADA DO ACERVO PROBATÓRIO. DECOTE NECESSÁRIO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA MANTIDO. ATAQUE DE INOPINO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA VERIFICAR A EFETIVA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a tese de ausência de
animus necandi
por parte do agente, mormente, em virtude da possibilidade de incidência do dolo eventual, é inviável a despronúncia ou desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, e autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença.

2.1 “
Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente
” (RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)

2.2 Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há nos autos, indícios de que a vítima foi golpeada de surpresa, com objeto perfurocortante (faca). Tal circunstância, por óbvio demonstra que não se trata de qualificadora manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Antônio Carlos Araújo Lima
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT
, que o
pronunciou
pela suposta autoria do crime disposto no art.121, §2º (Homicídio Qualificado), inc. II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do CP c/c o art.14, inc. II, do CP (tentativa), com observância das disposições da Lei n.º 8.072/1990. (Id. 184318686)

Em suas razões recursais, a defesa almeja a
Despronúncia/ Desclassificação
para o crime de Lesão Corporal Leve (art. 129,
caput
do CP), ao argumento de que não restou configurado o
animus necandi
na conduta do recorrente.
Subsidiariamente
, postula pelo o
afastamento das qualificadoras
do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
. (Id. 184318694-Pg.12)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 171033692)

O magistrado
a quo
manteve a decisão objurgada. (Id. 184318699)

A ilustrada
d. PGJ,
em parecer opina pelo
desprovimento
do recurso,
cujo sumário segue em transcrição
(Id. 191174650):

“Sumário: Acusado Pronunciado incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal c/c o artigo 14, inciso II, do Diploma Penal Repressivo, com observância das disposições da Lei n.º 8.072/1990 – Requer despronúncia – Fundamento inidôneo - “In dúbio pro societate” que não se presta a justificar a pronúncia – Improcedência – Pronúncia firmada em provas de materialidade e indícios de autoria – Pleito de desclassificação para lesão corporal. Impossibilidade. Prova que não permite concluir de forma inequívoca que o réu agiu sem animus necandi. Competência do tribunal do júri para deliberar a respeito. – Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida, devendo ser sopesada pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri - Decisão que deve ser mantida. – Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se nos autos que, no dia 22.1.2023, por volta das 12h, em um estabelecimento comercial denominado “Bar da Eidi”, localizado na cidade de Tabaporã-MT,
Antônio

Carlos Araújo Lima,
tentou matar a vítima
Wagner Silva Soares Júnior
, que não foi à óbito, porque foi socorrido por terceiros.

Consta ainda que o delito foi praticado mediante motivo fútil, em razão do recorrente acreditar que a vítima teria tentando se envolver com a sua esposa, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porque o recorrente golpeou a vítima de inopino.

Por esses fatos, ele foi denunciado e após, pronunciado pela suposta autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil e Recurso que Dificultou a defesa da vítima.
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP).

Feita essas breves considerações passo à análise recursal.

1– Despronúncia/ Desclassificação para Lesão Corporal Leve

Primeiramente, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

Assim, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível aferir a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu a júri popular.

No caso dos autos, tais indícios exsurgem, entre outros, pelas declarações judiciais dos policiais militares,
Raul Alves de Paula e Pedro Igor Silva Coelho
, que afirmaram que ao atenderem a ocorrência, o recorrente disse que queria matar a vítima
Wagner
por ele ter se envolvido com a sua esposa.

A vítima
Wagner Silva Soares Júnior
compareceu à delegacia de polícia (Id. 184317214), dizendo que estava no
Bar da Eidi,
quando o recorrente se aproximou dele e sacou uma faca que estava ocultada sob as vestes e desferiu um golpe de faca na região de seu abdômen. Narrou que, em seguida, empurrou o recorrente e se armou com segmento de madeira, de modo que o recorrente correu e se escondeu no meio do mato.

A vítima afirmou que acredita que o recorrente tinha a intenção de lhe matar, pois ele tinha uma certa animosidade contra ele, em decorrência de uma dívida que o irmão da vítima tinha com o recorrente.

Na fase extrajudicial, o recorrente afirmou que estava no Bar, quando a vítima começou a discutir com seu colega, de nome vulgo “peixeiro”, e já sabendo que a vítima tinha “dado em cima” da sua mulher, decidiu pegar uma faca e desferir um golpe na região da virilha da vítima, sendo que após isso fugiu local. Além disso, afirmou
sua intenção era matar o “vulgo boneco”.
(Id. 184317200)

Em juízo, o recorrente esclareceu que um dia antes dos fatos, a vítima estava em sua casa e viu ela forçando entrada na porta do quarto onde sua esposa dormia. Contou que no dia fatos, a vítima estava no boteco e ficava fazendo “picuinha”, jogando piadinha, sendo que isso o estressou. Empós, disse que a vítima discutiu com seu colega, razão pela qual deu um golpe de faca na cintura dela.

Premissa em mesa, entendo que ao menos nesta fase, não ficou demonstrado inequivocamente, que o recorrente desferiu um único golpe de faca contra a vítima, exclusivamente com o intuito de lesioná-la.

A uma,
porque ainda que possivelmente limitado a quantidade de golpes (um), eles foram direcionados a região vital (abdômen), o que coloca em dúvida
a tese defensiva de que o réu não pretendia matar o ofendido e corroboram a possível presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada.

A duas
, porque
constata-se ser possível que o recorrente tenha agido com a intenção de matar, em especial, considerando que o golpe de faca causou ferimento que colocou em risco à vida da vítima, tanto que o perito consignou no Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 184317207-Pg.3/4), as seguintes respostas:

“PRIMEIRO- Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente? Sim

QUARTO- Resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias? Sim

QUINTO- Resultou perigo de vida? Sim”

A três
, porque não se pode ignorar a possibilidade do dolo eventual, pois, ao golpear a vítima na região do abdômen, o recorrente teria aceitado o risco de matá-la, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...). Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
ou a ocorrência da desistência voluntária, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia. (...)” (RSE 28772/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, publicado no DJE 14/06/2018)

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi
, a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime para lesão corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos e diante da possibilidade de incidência do dolo eventual. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Por fim, no que diz respeito ao afastamento do princípio do
in dubio pro societate
o Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela sua prevalência: “O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (STF. RHC 192846 AgR, Relator (a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101

DIVULG 26-05-2021

PUBLIC 27-05-2021)

Prosseguindo, com relação ao
afastamento

da qualificadora do motivo fútil
e do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, constitui medida excepcional, que só deve ser realizada quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença.

Pois bem.

Ao que se extrai da denúncia, a qualificadora do
motivo fútil
se deu em virtude
“do acusado acreditar que o ofendido teria tentado se envolver com sua esposa”
.

Tal conclusão, se deu em razão das próprias declarações do recorrente prestadas em sede policial, o qual disse que “
já sabendo que o “vulgo boneco” já teria mexido e dado em cima de sua mulher, pegou uma faca que estava na sua cintura e desferiu um golpe na região da virilha de “boneco” (Id. 184317200)

Na fase judicial, o recorrente esclareceu que a vítima frequentava esporadicamente sua residência, sendo que um dia anterior aos fatos, já estava imbuído pelo sentimento de “raiva” porque viu a vítima,
um dia anterior
aos fatos
tentando forçar a porta de entrada do quarto onde sua esposa estava dormindo alcoolizada.

Disse que, no dia dos fatos, a vítima ficava o provocando (fazendo piadinhas); sendo que a vítima discutiu com seu amigo “Teixeira”, e como ele já estava alcoolizado e irritado com os fatos anteriores, desferiu o golpe de faca na vítima.

A vítima não foi ouvida em juízo, e na fase policial, declarou que não sabia o motivo do porque o recorrente o queria matar, aduzindo que “
Tonhão guardava uma certa animosidade contra si, tendo em vista que o irmão do declarante devia certa quantia em dinheiro para ele e Tonhão lhe cobrava acreditando que devia pagar a divida de seu irmão. Que diz que nunca se envolveu afetivamente ou galentou a companheira de Tonhao e que ele o esteja acusando de algo nesse sentido no intuito de tentar justificar o atentado que ele praticou contra sua vida” (Id. 184317214)

Logo, se nem mesmo a vítima soube precisar a motivação, sobre o que ocasionou o atentado contra a vida da vítima, a qualificadora é manifestamente improcedente, porque não há sequer indícios a respeito da circunstância autorizando o afastamento da qualificadora, como pretendido pela defesa.

Com efeito, a conduta do recorrente mostra-se desproporcional e reprovável, mas a motivação fútil somente pode ser aferida a partir da razão do desentendimento e não pelo fato dele ter existido (STJ, REsp nº 1765697-RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.11.2018).

Premissa em mesa, observa-se que na linha intelectiva acusatória o motivo fútil teria se dado em decorrência de animosidade anterior (uma vez que o recorrente teria acreditado que o réu estava invadindo a privacidade de sua esposa), circunstância essa que
a meu ver
não é suficiente para manter a qualificadora, e até mesmo, poderia induzir a
erro
os jurados.

Isso porque, ao que se extrai do contexto fático, o recorrente estava em um bar com seus amigos e a vítima e em decorrência de piadinhas feitas pela vítima para o amigo do recorrente, o recorrente
ali
decidiu desferir o golpe de faca. Ai sim, este fato em específico, poderia qualificar a motivação fútil.

Destarte, pacífico que qualquer circunstância capaz de provocar revolta ou exaltação exclui o motivo fútil, e no caso vertente, uma vez que a qualificação do motivo fútil se deu em decorrência de que o delito foi praticado, unicamente, em razão de suposto desentendimentos
anteriores
entre os envolvidos, a futilidade da motivação não merece prosperar.

Nesse sentido caminha nossa jurisprudência:

“[...] ‘
Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil
[...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)’ (TJMT,RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)” (TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022).

“[...] Comprovada a
discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto
, o decote da referida qualificadora se faz necessário [...]” (TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022).

Por outro lado, vejo que o recorrente não comprovou sua versão no sentido de que era a vítima quem estava armada com a faca, de forma que, a princípio, há indícios de ter sido
atacada inesperadamente
(independente da diferença ou não de compleição física), desarmada e bêbada, não lhe tendo sido dada chance de se defender.

Assim, nesta limitada análise, vejo que a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
guarda, ainda que minimamente, sintonia com o conjunto probatório, razão pela qual entendo que os seus decotes competem ao Tribunal do Júri e não a este TJMT.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça sedimentou o entendimento de que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Enunciado nº 02 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponível em Dje nº 9.998, de 11/04/2017).

Assim, partindo da premissa de que a
desqualificação
é medida excepcional, só devendo ser realizada quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora e, ainda, que há certa plausibilidade na imputação contida na denúncia,
não
vejo como acolher o pedido de extirpação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com essas considerações, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso em sentido estrito, para
afastar as qualificadoras do motivo fútil
e manter a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121
§2º
, inc.
c/c o art.14, inc. II, do CP
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024